Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-66.2022.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000156-66.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lançamento, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), CLADIS BROLIO - CPF: 303.636.911-20 (RECORRIDO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000156-66.2022.8.11.0050 - Juizado da Fazenda Pública de Campo Novo do Parecis – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

RECORRIDO: CLADIS BROLIO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA – NOTIFICAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELO CORREIO – ENDEREÇO CORRETO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – VICIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É nulo o processo administrativo infracional em que existe vicio formal na constituição do processo administrativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que declarou a nulidade dos autos de infração e imposição de multa nº 01, 02, 03, 04, 05 e 06/2019.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Sustenta a ausência de vicio formal no processo administrativo.

A parte recorrida apresentou contrarrazões combatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a ausência de vicio formal no processo administrativo.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que, a recorrida tomou conhecimento que foi encaminhado para seu endereço a notificação n° 491/2018, a qual foi devolvida ao remetente, com a informação “mudou-se”, informação equivocada, uma vez que a recorrida reside no mesmo endereço, em que foram encaminhadas outras notificações.

Dessa forma, o recorrente sem qualquer reiteração de diligencia, publicou edital de notificação no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios dos Estados de Mato Grosso, intimando a recorrida para limpeza de seus terrenos, sendo posteriormente, lavrado auto de infração.

Com efeito, tenho que a intimação por edital em processo administrativo apenas é possível nas hipóteses em que o interessado for indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido. Nas demais situações, a administração deve buscar a notificação do interessado por outros meios de comunicação, garantindo-lhe o exercício da ampla defesa.

Por isso, no caso em testilha, sigo a seguinte anotação jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSPENSÃO DE PROTESTO – CDA – MULTA AMBIENTAL – NULIDADE – ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Constando endereço nos autos do processo administrativo, sem a tentativa de notificação, resta configurado nulidade por cerceamento de defesa caso o ato se efetive por edital.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0001521-18.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 14/12/2022).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023